Tribunal: STF
Processo: MS 38917
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de reconsideração. plantão no recesso judiciário. Razões que não infirmam a compreensão formada em sede de cognição sumária. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Na Petição nº 100357/2022 (evento 38), a impetrante, Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda. - CC&P, em busca da reconsideração da decisão por meio da qual, em plantão no recesso judiciário, esta Presidência indeferiu o pedido de medida liminar, deduz argumentação voltada a demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória vindicada. 



    Sustenta, em síntese, que, ao contrário do acenado na decisão objeto do pedido de reconsideração: i) dispõe de legitimidade ativa, enquanto participante do certame licitatório cuja higidez é examinada em sede de controle externo, para requerer a restauração dos efeitos da medida cautelar revogada pelo Relator da Representação nº 010.609/2022-9 no TCU; e ii) não há controvérsia fática a ser dirimida no presente mandado de segurança. 



    Pondera que, demonstrada a existência de indícios de fraudes e irregularidades, a macular a higidez da Concorrência nº 01/2021 do Ministério da Saúde, não se pode admitir que esta prossiga para as fases de homologação e assinatura do contrato, sobretudo quando vigente contrato emergencial endereçado a suprir as necessidades da Administração Pública.



    Articulando, nesse contexto, com a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco da produção de danos irreversíveis, pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de medida liminar, a fim de que, suspensa a eficácia do ato apontado como coator, seja restaurada a eficácia da medida cautelar revogada pelo autoridade impetrada, Relator da Representação nº 010.609/2022-9 no Tribunal de Contas da União.



    Examino.



    Não diviso, em plantão no recesso judiciário, campo para exercício de juízo de reconsideração quanto à decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar, mormente porque entendo que, para superar a compreensão esposada pela autoridade impetrada, no sentido de que o interesse público resultou melhor atendido pela revogação da medida cautelar deferida na Representação nº 010.609/2022-9, em trâmite no Tribunal de Contas da União, seria necessário promover ampla reavaliação dos elementos instrutivos considerados pelo Relator da referida Representação, providência inviável em sede de mandado de segurança, remédio constitucional que demanda prova inequívoca e imediata dos pressupostos de fato em que se funda o direito invocado. Nesse sentido:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 33848 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 24506 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 03-12-2015 PUBLIC 04-12-2015) 



    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança. (MS 32244, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013) 



    Respaldada nesses fundamentos, mantenho, em plantão no recesso judiciário (art. 13, VIII, do RISTF), a decisão que proferi em 21 de dezembro de 2022 (evento 37), no sentido de indeferir o pedido de medida liminar deduzido pela impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente